Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-27.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006666-27.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROSILEI CARDOSO DE OLIVEIRA JESUS - CPF: 395.268.281-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO NO CÁLCULO -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
- INSURGÊNCIA -
APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2- Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
ROSILEI CARDOSO DE OLIVEIRA JESUS
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou os cálculos dos autos originais, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC).

A parte agravante alega
que os cálculos apresentados ao id. no 823490 não contemplam os índices corretos de atualização monetária, uma vez que se utiliza do INPC durante todo o período, em desconformidade com a previsão do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Aduz que tal índice deve ser utilizado para atualização monetária no período a
partir da vigência da Lei 11.960/09 e não como foi utilizada na atualização dos cálculos.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.

Assevera que continua em pleno vigor o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, no intervalo de tempo compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.

Afiança que, em se tratando de período anterior à
expedição da RPV ou precatório, deve o art. 1o-F da
Lei 9.494/97
ser adotado, o que não foi observado nos cálculos impugnados e que, portanto, estão em desconformidade com a própria decisão que determinou a adoção de índices oficiais de correção.

Alega que a impugnação aos cálculos (id. no 823494, págs. 01/06) sequer foi apreciada, em que pese
demonstrado manifesto prejuízo ao executado, ora agravante, razão pela qual, a decisão agravada merece reparo, ante a patente violação do contraditório e ampla defesa.

Ao final requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento,
para reformar a decisão que indeferiu a impugnação aos cálculos, acolhendo-se os cálculos apresentados pelo executado

Subsidiariamente, requer seja dado provimento ao presente agrado de instrumento para anular a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos, em manifesta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, determinando-se sua apreciação (id. no 822913).

O i. Relator consignou que não há pedido de efeito suspensivo, bem como, recebeu e determinou o processamento do recurso (id. no 864648).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso pugnando pelo seu desprovimento. (Id.985337)

A douta Procuradora-geral de Justiça emitiu parecer pugnando pelo provimento do recurso (Id n.1078351).

É o relatório

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação dos cálculos ofertadas pelo agravante, a qual transcrevo:

“
Vistos e etc.

Considerando que os cálculos já foram homologados, bem como que a Contadoria Judicial apenas atualizou os valores, conforme índices oficiais (fl. 55), indefiro a impugnação aos cálculos, apresentada pelo executado, às fls. 60/62.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Maio de 2017."

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem. Quanto a insurgência recursal de que o Juízo singular não apreciou
a impugnação aos cálculos, incorrendo em
manifesto prejuízo ao executado, não merece prosperar.

No caso, a Exequente/Agravada deduziu pedido de execução de título extrajudicial contra o Estado de Mato Grosso.

Pelo Juízo singular fora determinada a citação do Estado para opor Embargos à execução e o mesmo quedou silente

não se opondo, portanto, contra o título que aparelha a execução, quanto ao montante do pedido da execução, nem muito menos quanto aos critérios de atualização
, conforme consta da Certidão de
fls. 09- id.823486
.

Após certificado quanto ausência de embargos a execução, o MM. homologou o pedido de execução.
fls. 10- id.823486.

Após expedição de Ofício Requisitório com valor equivocado, o Estado atravessou para discutir questão já albergada pela preclusão,
para sustentar, resumidamente, que deve ser aplicada a TR e não o INPC em razão de que ainda não houve pronunciamento do STF sobre a matéria.

Portanto não há que se falar em desrespeito ao contraditório e ampla defesa.

No caso, não há dúvida de que eventual discussão foi acobertada pelo manto da preclusão lógica/temporal, visto que o Estado não embargou o pedido de execução.

Porém, como no caso
sub judice
,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao índice de correção monetária aplicado para os casos de crédito salarial,
desde a data fixada na sentença, não há que se falar em preclusão, já que se trata de matéria de ordem pública.

Portanto, cumpre ressaltar que é pacifico neste Tribunal de Justiça que os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podem ser analisadas a qualquer momento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a modificação do julgado quanto ao arbitramento dos juros e correção monetária para que seja aplicado o Tema 810 do STF, inexistindo preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.

Nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica não tributária, a aplicabilidade dos juros moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1oF, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E.

Com relação à correção dos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC e a correção monetária desde o arbitramento.

(N.U 0018699-79.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.

1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

2. Juízo de retração não exercido.

(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Nada obstante, no cálculo da Contadoria Judicial incidiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a contar do dia 11 de abril de 2009.

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”
(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021